Tribunal: TJES
Processo: 0001722-31.2015.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001722-31.2015.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE PAULO RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença integrativa que o condenou ao pagamento de honorários de advogado dativo, no âmbito de ação ordinária ajuizada para fornecimento de tratamento oncológico.
2.
Advogado nomeado dativamente para patrocinar a causa de parte hipossuficiente no Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Sentença que confirmou a tutela concedida e, em embargos de declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários dativos no valor de R$ 880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, em caso positivo, se o valor fixado deve observar o teto previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 refere-se a honorários de sucumbência e não alcança a remuneração de advogado dativo, que possui natureza de verba alimentar decorrente do dever estatal de prestar assistência jurídica integral.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito afasta a sucumbência, mas não o direito do advogado dativo à remuneração pelos atos praticados por determinação judicial.
7. A legislação estadual do Espírito Santo regulamenta o pagamento dos honorários dativos, fixando teto remuneratório para atuação completa no Juizado Especial da Fazenda Pública.
8. O valor arbitrado na origem supera o limite máximo previsto no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, impondo-se a sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários do advogado dativo para R$ 550,00.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de verba remuneratória e não sucumbencial. 2. O valor dos honorários dativos deve observar o teto previsto na legislação estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgRg no RMS 29.797/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06.04.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001722-31.2015.8.08.0039

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA DE PAULO RODRIGUES

SENTENÇA:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença integrativa que o condenou ao pagamento de honorários de advogado dativo, no âmbito de ação ordinária ajuizada para fornecimento de tratamento oncológico.
2.
Advogado nomeado dativamente para patrocinar a causa de parte hipossuficiente no Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Sentença que confirmou a tutela concedida e, em embargos de declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários dativos no valor de R$ 880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, em caso positivo, se o valor fixado deve observar o teto previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 refere-se a honorários de sucumbência e não alcança a remuneração de advogado dativo, que possui natureza de verba alimentar decorrente do dever estatal de prestar assistência jurídica integral.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito afasta a sucumbência, mas não o direito do advogado dativo à remuneração pelos atos praticados por determinação judicial.
7. A legislação estadual do Espírito Santo regulamenta o pagamento dos honorários dativos, fixando teto remuneratório para atuação completa no Juizado Especial da Fazenda Pública.
8. O valor arbitrado na origem supera o limite máximo previsto no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, impondo-se a sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários do advogado dativo para R$ 550,00.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de verba remuneratória e não sucumbencial. 2. O valor dos honorários dativos deve observar o teto previsto na legislação estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgRg no RMS 29.797/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06.04.2010.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARIA APARECIDA DE PAULO RODRIGUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE PANCAS/ES
, objetivando o fornecimento de tratamento oncológico à base de iodoterapia, conforme prescrição médica, para o enfrentamento de neoplasia maligna da glândula tireoide.

A parte autora sustenta não possuir condições financeiras de custear o tratamento, indispensável à preservação de sua vida, conforme laudo médico emitido pelo especialista Dr. Kiyoshi Fernandes. Aduz ainda que, além da iodoterapia, necessitará de medicamentos contínuos após a alta hospitalar, requerendo, por isso, a condenação dos réus ao fornecimento integral do tratamento, com base no direito à saúde garantido pela Constituição Federal.

Formulou pedido liminar, que foi parcialmente deferido, determinando-se ao Estado o fornecimento da iodoterapia, bem como ao Município o transporte da autora ao local do tratamento.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID.16904738):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, por meio de seus órgãos competentes, forneça o tratamento de iodoterapia para carcinoma diferenciado de tireoide à autora, em conformidade com a prescrição médica constante nos autos.

DETERMINO ao MUNICÍPIO DE PANCAS/ES que providencie o transporte da autora até o local do tratamento, sempre que necessário e mediante comunicação prévia;

CONDENO os requeridos, solidariamente, ao fornecimento contínuo de todos os medicamentos prescritos em decorrência direta do tratamento de iodoterapia, mediante apresentação de receituário médico válido, enquanto durar a necessidade do tratamento.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 16904741), foi proferida sentença integrativa (ID 16904748), por meio da qual foram acolhidos os aclaratórios para integrar a sentença, acrescentando-se o capítulo referente à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários dativos, no valor de R$ 880,00.

O Recurso Inominado do Estado (ID 16904749) ataca exclusivamente a condenação em honorários, alegando vedação pelo art. 55 da Lei 9.099/95, ausência de necessidade da nomeação e, subsidiariamente, requerendo a adequação do valor ao teto de R$ 500,00 previsto no Decreto Estadual n° 2821-R/2011.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFaz).

Inicialmente, a sentença acertou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, conforme art. 485, VI do CPC, uma vez que a parte autora requereu a desistência por não mais haver a necessidade do tratamento, cessando a necessidade do provimento jurisdicional.

No que se refere aos honorários, assiste
parcial razão
ao Recorrente.

É pacífico o entendimento de que os honorários de sucumbência, entendidos como aqueles decorrentes da derrota da parte adversa, são incabíveis em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais, por expressa vedação contida no art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09. Ademais, a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto igualmente afasta a configuração da sucumbência.

Entretanto, no caso em análise, o advogado foi nomeado pelo Juízo como Dativo para patrocinar a causa da Autora, hipossuficiente. A remuneração do advogado dativo não possui natureza de honorários sucumbenciais, mas sim de verba alimentar devida pelo Estado em decorrência da garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, quando não houver Defensoria Pública atuante ou o profissional for nomeado para atuar em favor de um jurisdicionado hipossuficiente.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CERTIDÕES DE UNIDADE DE HONORÁRIOS DATIVOS. UDH. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.785/1985 COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 19.264/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Em breve resumo, a parte exequente alega que atuou dativamente e que protocolou administrativamente o respectivo requerimento para pagamento, contudo, até a presente data não recebeu o que lhe é de direito. À vista disso, ajuizou a presente demanda para recebimento dos valores em aberto. 2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo estado de Goiás e determinou o prosseguimento da execução (evento nº 18). II. Questão em discussão 3. Inconformada, a parte executada interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença, para reconhecer que o rito adequado ao recebimento dos honorários dos advogados dativos é o estabelecido na Lei nº 19.264/2016, remetendo-lhe às vias próprias de remuneração, qual seja, por meio da habilitação do advogado beneficiário no portal de dativos da procuradoria-geral do estado (no sistema de honorários dativos) ou no aplicativo expresso Goiás, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (evento nº 22). III. Do mérito 4. De início, quanto ao decidido no processo administrativo digital nº 202308000437995, não há que se aplicar no caso concreto, uma vez que o referido processo administrativo refere-se aos casos que os juízos têm enviado o arbitramento dos honorários dativos (em uhd) diretamente para a retenção na conta única e pagamento imediato dos respectivos advogados. Assim, percebe-se que o despacho veda que os valores sejam incluídos no fluxo do convênio nº 02/2023, mas não obsta o rito ordinário da execução. 5.
Sobre a matéria em questão, imperioso destacar a disposição da Lei nº 9.785/1985, com alteração dada pela Lei nº 19.264/2016, sobre o pagamento dos honorários dativos, confira-se: art. 10. O pagamento da remuneração prevista nesta Lei far-se-á mediante requerimento do interessado, instruído com certidão ou xerocópia autenticada do ato que a fixou, dirigido ao secretário do governo. § 1º. Verificada a exatidão da conta apresentada, a despesa será empenhada pela dotação orçamentária específica, consignada para o programa de assistência judiciária, e paga com os recursos financeiros disponíveis no órgão. § 2º. A tramitação do processo e o pagamento da despesa não poderão demandar, no total, mais de 60 (sessenta) dias, salvo nos casos em que se tornar imprescindível a realização de diligência
. 6. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte recorrida solicitou o pagamento da verba honorária nos moldes legais, por meio de requerimento protocolado administrativamente sob o nº 778738 no dia 27/09/2024 (evento nº 01, arquivo 04), tendo se desincumbido de comprovar satisfatoriamente nos autos o direito material invocado. Em contrapartida, o recorrente não comprovou o adimplemento do débito no prazo estabelecido no § 2º, art. 10 da Lei nº 9.785/1985 (60 dias), motivo pelo qual, sobre o ente público deve recair os efeitos negativos da ausência de cumprimento do disposto no artigo 373, inciso II, do código de processo civil. 7.
Cumpre destacar que a decisão judicial que arbitra ou fixa honorários advocatícios têm natureza de título executivo, o qual pode ser executado nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado ou em ação própria, se assim lhe convier (conforme artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1946). Ademais, os honorários advocatícios fixados em razão de atuação como advogados dativos possuem caráter alimentar, consoante se depreende da Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal
. 8. Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a sentença que fixa a verba honorária, em processo no qual atuou o defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do estado o pagamento da referida verba honorária, quando, na Comarca, não houver defensoria pública
(precedentes: STJ. Agint no resp: 1742893 CE 2018/0121671-7, relator ministro Francisco falcão, data de julgamento: 23/11/2020, t2. Segunda turma, data de publicação dje 25/11/2020; STJ. AGRG no aresp: 764503 BA 2015/0202241-0, relatora ministra Maria isabel Gallotti, data de julgamento 16/02/2016, t4. Quarta turma, data de publicação dje 19/02/2016; STJ. AGRG no rms: 29797 PE 2009/0109262-1, relator ministro benedito Gonçalves, data de julgamento: 06/04/2010, t1. Primeira turma, data de publicação: Dje 26/04/2010). 9. Desse modo, ante a inércia do executado, ora recorrente, o processo mostra-se como o meio necessário ao objetivo da parte recorrida, uma vez que protocolou as certidões de honorários dativos dirigido ao secretário do governo, para conferência e deferimento do pedido de pagamento, todavia, o ente público descumprira o prazo máximo fixado para o processamento do requerimento e pagamento em 60 (sessenta) dias pelo órgão competente (art. 10, § 2º), eis que até o momento não adimplira seu débito, não restando alternativa senão a via judicial. lV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por estes e seus próprios fundamentos. 11. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, in fine, da Lei nº 9.099/95. 12. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002. 13. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do código de processo civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 6124272-31.2024.8.09.0087; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca; DJEGO 27/03/2025). (Grifo nosso).

Portanto, trata-se de um dever público de ressarcir o profissional que prestou serviço à Justiça. O fato de a presença de advogado ser facultativa no JEFaz não afasta o direito do dativo à remuneração, uma vez que o profissional exerceu seu mister por determinação judicial e praticou atos processuais relevantes (petição inicial, acompanhamento e contrarrazões).

Neste sentido, a legislação estadual do Espírito Santo, por meio de Decretos, regulamenta o pagamento de honorários de advogados dativos. O Decreto Estadual nº 4987-R/2021 (que revogou o Decreto nº 2821-R/2011) atualizou a tabela de remuneração.

De acordo com o Anexo Único do referido Decreto, para a atuação completa em processos no rito do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, o valor máximo a ser fixado é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Considerando que o advogado dativo ajuizou a demanda e acompanhou o feito até a prolação da sentença, tem-se por caracterizada a atuação completa para fins de remuneração. Todavia, o valor de R$ 880,00 arbitrado pelo Juízo de origem extrapola o teto estabelecido pela legislação estadual aplicável.

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso inominado apenas para adequar os honorários do advogado dativo ao limite de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, mantida, no mais, a condenação imposta ao Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos da fundamentação supra, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios do dativo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento parcial, na forma do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho os judiciosos fundamentos da eminente Relatora quanto à necessidade de limitação da verba honorária ao teto legal, divergindo tão somente para fixar a remuneração do advogado dativo em R$ 632,00, tendo em vista o atual teto remuneratório dos Juizados Especiais, majorado pelo Decreto Estadual nº 6.360-R, de 30 de março de 2026.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito